Tribunal: TJES
Processo: 5003171-51.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003171-51.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA DELEPRANI FIRMINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO POR MEIO DE ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR O REAJUSTE DO VENCIMENTO-BASE. COISA JULGADA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO E SEUS REFLEXOS. ABONO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por servidora pública contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de adimplemento da obrigação mediante pagamento de abono salarial nos anos de 2023 e 2024.

2.Sentença extintiva proferida com base no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer que o Município de Barra de São Francisco teria quitado o débito e que não seriam devidos reflexos sobre outras verbas, em razão da natureza não incorporável do abono.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se o pagamento do piso salarial do magistério por meio de abono transitório satisfaz o comando judicial que determinou a adequação do vencimento-base da servidora ao piso nacional, com os respectivos reflexos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo judicial (ID 7557284) condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos decorrentes da adequação do vencimento-base ao piso nacional.

5. O pagamento por meio de abono, verba de natureza transitória e sem incorporação, não cumpre a obrigação imposta, pois não eleva o vencimento-base, nem gera os reflexos sobre vantagens e gratificações previstos na sentença.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 911, dispõe que o piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico da carreira, sendo vedada a fixação de valor inferior.

7. A adoção do abono salarial afronta a coisa julgada material, por esvaziar o conteúdo condenatório do título e impedir que a servidora usufrua dos reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias.

8. A sentença deve ser anulada para restabelecer o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de compelir o ente público a incorporar o piso ao vencimento-base e quitar as diferenças decorrentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Inominado conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

10. Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“O pagamento do piso salarial do magistério por meio de abono não satisfaz a obrigação de adequação do vencimento-base, por ter natureza transitória e não incorporável. A execução deve prosseguir para garantir o cumprimento integral do título executivo, incluindo os reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias.”

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; CPC, arts. 924, II, e 925; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 911; TJES, Recurso Inominado nº 5003007-86.2023.8.08.0008, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, j. 23.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003171-51.2023.8.08.0008

RECORRENTE: CLAUDIANA DELEPRANI FIRMINO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ BIJOS DADALTO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO POR MEIO DE ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR O REAJUSTE DO VENCIMENTO-BASE. COISA JULGADA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO E SEUS REFLEXOS. ABONO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por servidora pública contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de adimplemento da obrigação mediante pagamento de abono salarial nos anos de 2023 e 2024.

2.Sentença extintiva proferida com base no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer que o Município de Barra de São Francisco teria quitado o débito e que não seriam devidos reflexos sobre outras verbas, em razão da natureza não incorporável do abono.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se o pagamento do piso salarial do magistério por meio de abono transitório satisfaz o comando judicial que determinou a adequação do vencimento-base da servidora ao piso nacional, com os respectivos reflexos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo judicial (ID 7557284) condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos decorrentes da adequação do vencimento-base ao piso nacional.

5. O pagamento por meio de abono, verba de natureza transitória e sem incorporação, não cumpre a obrigação imposta, pois não eleva o vencimento-base, nem gera os reflexos sobre vantagens e gratificações previstos na sentença.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 911, dispõe que o piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico da carreira, sendo vedada a fixação de valor inferior.

7. A adoção do abono salarial afronta a coisa julgada material, por esvaziar o conteúdo condenatório do título e impedir que a servidora usufrua dos reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias.

8. A sentença deve ser anulada para restabelecer o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de compelir o ente público a incorporar o piso ao vencimento-base e quitar as diferenças decorrentes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Inominado conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

10. Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
“O pagamento do piso salarial do magistério por meio de abono não satisfaz a obrigação de adequação do vencimento-base, por ter natureza transitória e não incorporável. A execução deve prosseguir para garantir o cumprimento integral do título executivo, incluindo os reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias.”

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; CPC, arts. 924, II, e 925; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 911; TJES, Recurso Inominado nº 5003007-86.2023.8.08.0008, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, j. 23.09.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CLAUDIANA DELEPRANI FIRMINO
em face de sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença movida contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
. A ação originária objetivava a implementação do piso salarial nacional para o cargo de professora, que a autora ocupa no quadro efetivo do Município.

O juízo
a quo
, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a informação do Município de que o débito remanescente havia sido quitado por meio de abono salarial pago nos anos de 2023 e 2024. Com base nisso, extinguiu a execução (ID 14088488), nos termos do art. 924, II, do CPC, sob a seguinte fundamentação:

“
Ademais, considerando que a Administração Pública optou pelo pagamento do piso salarial por meio de abono, não há que se falar em reflexos financeiros sobre outras verbas remuneratórias, uma vez que o montante não foi incorporado aos vencimentos da servidora.

Ex positis, na esteira do que dispõe o art. 925 do Código de Processo Civil, declaro EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, eis que adimplido o crédito em questão.
”.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso (ID 14088489), sustentando, em suma, que o pagamento por meio de abono não cumpre a obrigação de fazer, pois não reflete nas demais verbas que incidem sobre o vencimento-base. Requer, assim, a reforma da decisão para que a execução prossiga, compelindo o Município a implementar o piso salarial de forma correta e transparente em seus informes de rendimento.

O Município apresentou contrarrazões (ID 14088493), pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia cinge-se em verificar se o pagamento do piso salarial por meio de abono satisfaz a obrigação estabelecida na sentença transitada em julgado (ID 7557284), que condenou o Município ao
"(...) pagamento da diferença dos valores pagos a menor, inclusive dos vencimentos pagos após a propositura da demanda (art. 323, do Código de Processo Civil), referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional (...)".

A resposta é negativa.

Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 911
:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

O título executivo judicial foi claro ao determinar não apenas o pagamento da diferença, mas também os reflexos decorrentes da adequação do vencimento-base ao piso (ID 7557284). O pagamento por meio de abono, verba de natureza transitória que, segundo a própria Lei Municipal nº 1.484/2024, não se incorpora à remuneração, esvazia o comando sentencial. Ao não integrar o vencimento-base, o abono impede que o valor do piso sirva como base de cálculo para as demais vantagens da carreira, frustrando a essência da coisa julgada.

Dessa forma, a sentença extintiva (ID 14088488) incorreu em
error in judicando
, pois, ao validar o pagamento via abono, desconsiderou a natureza jurídica da verba e violou a autoridade da coisa julgada, negando à exequente os reflexos salariais expressamente deferidos no título executivo.

Situação análoga foi recentemente apreciada por esta Terceira Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado nº 5003007-86.2023.8.08.0008, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, em sessão de 23/09/2025.

A execução deve, portanto, prosseguir, para compelir o Município a cumprir a obrigação de fazer em sua integralidade, qual seja, incorporar o valor do piso ao vencimento-base da servidora, e, por conseguinte, apurar e pagar as diferenças remanescentes, incluindo os reflexos devidos e os meses em que o pagamento foi inferior ao determinado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu a execução (ID 14088488), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)